Tribunal: TJDFT
Processo: 0752246-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA. DANO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no art. 33, caput e §1o, inciso IV; e art. 35, caput, todos da Lei n.o 11.343/06; além do art. 163, parágrafo único, inciso III; art. 330 e art. 150, caput, todos do CP; e art. 311 da Lei no 9.503/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e se é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública (ante a gravidade específica da conduta e o potencial de reiteração delitiva extraído do modus operandi – comércio de entorpecentes via aplicativo de celular), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar com apoio em motivos concretos.
4. Não comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da mãe e da avó (acometidas de depressão, doença na coluna e de Alzheimer), inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme art. 318, inciso III e parágrafo único do CPP.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo o mesmo raciocínio em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
IV. DISPOSITIVO:
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, art. 313 e art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 847.075/AL, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1798079, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023, Acórdão no 1641032, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 17/11/2022.